Tribunal: TJSP
Processo: 2244266-35.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo de Instrumento - Recuperação judicial – Insurgência em relação a rejeição da impugnação ao quadro geral de credores – Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão – Agravante que se limita a afirmar que o crédito é superior, demonstrar sua tese – Não foram trazidos os cálculos que levam ao valor pretendido e nem mesmo o contrato - Fundamentação do juízo de que preclusa

Ementa:
Agravo de Instrumento - Recuperação judicial – Insurgência em relação a rejeição da impugnação ao quadro geral de credores – Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão – Agravante que se limita a afirmar que o crédito é superior, demonstrar sua tese – Não foram trazidos os cálculos que levam ao valor pretendido e nem mesmo o contrato - Fundamentação do juízo de que preclusa a discussão que também não foi rebatida – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244266-35.2015.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados PLÁSTICOS COLORAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e EBE EMPRESA BANDEIRANTE DE
ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244266-35.2015.8.26.0000 -Voto no 20936jv - pf
2
VOTO No: 20936jv
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2244266-35.2015.8.26.0000
COMARCA: BOITUVA 3aVC
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
AGRAVADA: PLASTICOS COLORAMA IND. COM. LTDA
JUIZ DE 1a. INSTÂNCIA: LILIAN REGINA DE ARAUJO HEIDORA
ABDALA
PF
Agravo de Instrumento - Recuperação judicial Insurgência em relação a rejeição da impugnação
ao quadro geral de credores Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
Agravante que se limita a afirmar que o crédito é superior, demonstrar sua tese Não foram
trazidos os cálculos que levam ao valor pretendido e nem mesmo o contrato - Fundamentação do
juízo de que preclusa a discussão que também não foi rebatida Decisão mantida Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo Banco do Brasil S.A., contra a decisão copiada na pág. 26 que,
proferida nos autos da ação de recuperação judicial, entendeu preclusa
a irresignação do habilitado.
Inconformado requereu o provimento do recurso
para que seja retificado o valor do crédito habilitado, passando a
constar o valor de R$ 57.175,73.
O recurso foi processado e enviados os autos à
Câmara Reservada de Direito Empresarial, que suscitou conflito de
competência, págs. 72/76.
No julgamento do conflito foi considerada
competente esta 8a Câmara de Direito Privado para apreciação do
recurso, págs. 82/86.
É o relatório.
Insurge-se o banco agravante contra decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244266-35.2015.8.26.0000 -Voto no 20936jv - pf
3
que rejeitou a impugnação ao quadro geral de credores, ofertada pela
agravante, que pretendia modificar o valor do crédito habilitado de R$
21.280,06 para R$ 57.175,73.
Fundamentou o juiz que o valor da habilitação
foi reconhecido em decisão irrecorrida em 05/04/2001, não cabendo
mais discussão acerca da correção do valor ante a preclusão.
O caso é de se negar provimento ao recurso.
Com efeito, a pretensão do agravante não pode
ser acatada porquanto não há nos autos demonstração alguma seja de
que não houve preclusão seja de que o valor do crédito pretendido seja
o indicado pelo Banco.
O agravante não faz impugnação especifica
acerca da decisão, se limitando a afirmar que o valor do crédito é
diferente.
De forma lacônica afirma que “...foi auferido
pelo Administrador Judicial a quantia desatualizada de R$ 21.280,60
(vinte e um mil reais duzentos e oitenta reais e sessenta centavos), ou
seja, valor diverso do apontado pelo Agravante uma vez que o valor
atualizado a época e corrigido versa em R$ 57.175,73 (cinquenta e sete
mil cento e setenta e cinco reais e setenta e três centavos). Necessário
ainda apontar que o Agravado quando deixou de arcar com o
pagamento das parcelas, constituindo assim a mora, teve o valor
acrescido de juros pactuados entre as partes, ou seja a dívida passou a
ser superior a apontada pelo Administrador Judicial...”
No entanto não traz nem mesmo o cálculo que
se utilizou para chegar neste valor.
E não rebateu a fundamentação do juízo quanto
à preclusão do seu direito ante a decisão não recorrida de 05/04/2001,
nem trouxe elemento que pudesse apoiar sua tese de que o valor
habilitado fosse incorreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244266-35.2015.8.26.0000 -Voto no 20936jv - pf
4
Não trouxe cálculo da alegada atualização, nem
do acréscimo dos juros que sustentou, nem mesmo copia do contrato.
Veja que mesmo na impugnação levada ao juiz
de primeira instância, não demonstra como chegou ao valor de R$
57.175,73 - págs. 30/32.
Para que o presente recurso tivesse sucesso
necessário seria demonstrar que não houve preclusão e que o crédito
apontado no quadro geral de credores (pág. 306) estava incorreto.
Nada disso foi demonstrado.
De rigor, caberia no caso a aplicação do Art. 932
do CPC, que determina que incumbe ao relator:
[...] III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida;
Assim, se não houve impugnação específica
acerca dos fundamentos da decisão mas, ao contrário, o agravante
pretende a reforma com a simples alegação de que está incorreta, a
decisão fica mantida, assim como lançada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator